Tribunal: TJMT
Processo: 0003117-34.2005.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003117-34.2005.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[R VIEIRA ROCHA - ME - CNPJ: 00.367.965/0001-17 (APELANTE), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), DAYANA EDUARDA DA SILVA - CPF: 000.274.451-19 (ADVOGADO), HENRIQUE FAGUNDES MARQUES - CPF: 035.897.351-12 (ADVOGADO), CLOVIS BARROS MARQUES - CPF: 240.441.991-91 (ADVOGADO), BARRATTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 15.099.369/0001-70 (APELADO), ELIAS MUBARAK JUNIOR - CPF: 093.609.698-50 (ADVOGADO), RUDINEI ADRIANO SPANHOLI - CPF: 825.700.781-15 (ADVOGADO), MARILIA BEATRIZ LEAL SALVADOR CONTI HIGA - CPF: 059.903.726-12 (ADVOGADO), VERDE TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.751.730/0013-20 (APELADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . DECISÃO QUE EMBORA TENHA RECONHECIDO A SUCESSÃO EMPRESARIAL - EMPRESA QUE EXPLORA A MESMA ATIVIDADE COMERCIAL DA EXECUTADA, INCLUSIVE UTILIZANDO-SE DO MESMO ENDEREÇO E DO FUNDO DE COMÉRCIO – TRESPASSE - CONFUSÃO EMPRESARIAL – SUCESSÃO - INRSURGÊNCIA DA EXEQUENTE – MANUTENÇÃO DA EMPRESA SUCESSORA NO POLO PASSIVO DA AÇÃO - DIRECIONAMENTO QUE SE MOSTRA DEVIDO, NOS TERMOS DO ART. 1.146 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1 - Havendo continuidade na exploração de mesma atividade comercial no local em que atuava a empresa sucedida, há presunção de que houve a aquisição do fundo de comércio pela empresa sucessora, com a transferência do ponto comercial". (Agravo de Instrumento n. 2012.052906-4, de Joinville; Relator: Des. Subst. Altamiro de Oliveira; Data: 05/03/2013).

2 - Ao adquirir o ponto e estabelecimento empresarial da sucedida/recuperanda, além de seus ônibus e linhas de transporte, tudo bem divulgado em mídia local, com inclusive notícia da incorporação dos empregados da empresa sucedida. Circunstâncias que evidenciam a confusão entre as empresas.

3 - Evidenciada nos autos a sucessão empresarial, responde a pessoa jurídica sucessora pelos débitos contraídos pela sucedida, estando aquela legitimada a figurar no pólo passivo da demanda executiva" (TJSC, Apelação Cível n. 2010.076083-9, de Cunha Porã, rel. Des. Paulo Ricardo Bruschi, Câmara Especial Regional de Chapecó, j. 31-03-2014).

4 – Sentença Reformada. Recurso conhecido e Provido.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de recurso de apelação civil da exequente R VIEIRA ROCHA – ME, contra sentença proferida em “Cumprimento de Sentença” de nº 0003117-34.2005.8.11.0004, face a BARRATTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA-ME e VERDE TRANSPORTES LTDA., perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças - MT.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 125833247, assim exarou:

“DISPOSITIVO:

30. DETERMINO a exclusão da empresa VERDE TRANSPORTES LTDA do polo dos autos, nos termos da fundamentação.

31. Considerando a natureza concursal do crédito em questão, nos termos do art. 49 da Lei 11.101/2005, DETERMINO a expedição da certidão de crédito em favor do exequente para fins de habilitação junto ao Juízo 6ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho da Comarca de Manaus-AM, devendo o credor proceder com as diligências necessárias. Após, ainda que sob condição do pagamento na forma do acima exposto, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, III, do CPC.”

Irresignada a exequente R VIEIRA ROCHA interpôs recurso de apelação cível contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da comarca de Barra do Garças, MT, manifestando, primeiramente, pedido de concessão de Justiça Gratuita, sob o argumento de que está sem operação financeira há pelo menos 03 (três) anos, e que não possui qualquer bem e nem condições econômicas de realizar o pagamento das custas judiciais para interposição do recurso.

Requer seja deferida a concessão doas benesses da Justiça Gratuita, nos termos dos artigos 5º LXXIV da Constituição Federal e pelo artigo 98 do CPC.

Arguiu preliminarmente da legitimidade passiva da empresa sucessora VERDE TRANSPORTES LTDA. nos autos do cumprimento de sentença mantida face a empresa sucedida BARRATTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA, que vencida nos autos da ação indenizatória em 2010, contudo, restou suspensa a execução em 2015 por decretação em ação de sua recuperação judicial.

Neste interim, foi aviado pedido de reconhecimento de responsabilidade solidária da empresa sucessora VERDE TRANSPORTES LTDA, ao ônus e obrigações da empresa sucedida BARRATUR.

A parte executada Verde Transportes LTDA apresentou exceção de pré-executividade alegando que não faz parte de nenhum grupo econômico vinculado à Executada Barratur, e nem ter havido incorporação empresarial entre as executadas. Também argumentou a falta de exercício do direito de defesa por não ter participado da ação de conhecimento, que constituiu o título executado.

A parte exequente pleiteou o não conhecimento da exceção arguida pela parte executada, requerendo o prosseguimento dos atos expropriatórios contra ambas as empresas.

A executada Barratur peticionou requerendo o acolhimento da exceção de pré-executividade, com o argumento que não há sucessão empresarial, além de arguir a necessidade de desconsideração da personalidade jurídica, para que a execução afete pessoas jurídicas diversas a empresa condenada. Por se tratar de questões afetas a empresa em recuperação judicial, pleiteia que seja declarada a competência de decidir acerca dos devidos ônus da executada, o Juízo da recuperação judicial.

O juízo da causa indeferiu o pedido sob o fundamento de ser de competência do Juízo Universal da Recuperação Judicial a inclusão ou não da empresa sucessora; determinou a sua inclusão no polo passivo do feito.

Interposto Agravo de Instrumento pela exequente (sob nº 153919/2015), este eg. Tribunal apesar de indeferir liminar, teve em julgamento do mérito provido, para inclusão da empresa sucessora no polo passivo da ação, sob os fundamentos que caberia ao juiz singular analisar a matéria quanto à responsabilidade da empresa sucessora, para que fossem examinadas com maior profundidade.

Destarte, prolatada a sentença do juízo de primeiro grau, fundamentou decisum de exclusão da empresa sucessora, diante da impossibilidade de inclusão da adquirente como devedora solidária neste momento processual, o que impossibilita também reconhecer as obrigações em execução, como sendo da sucessora VERDE TRANSPORTES.

Contrarrazões apresentadas sob o ID nº 166277751.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “cumprimento de sentença” (execução), movida por R VIEIRA ROCHA – ME, doravante denominado recorrente face a BARRATTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA-ME e VERDE TRANSPORTES LTDA. doravante denominadas recorridas, perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, MT.

Como dito alhures o cumprimento de sentença teve início em 2010, porém, na data de 09/09/2015, o processo foi suspenso em razão da informação de que a empresa BARRATTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA-ME se encontrava em recuperação judicial.

Foi determinada a habilitação do crédito no juízo onde tramita a Recuperação Judicial.

Durante o trâmite regular, foi reconhecido o término do período de suspensão do feito em razão do decurso do prazo desde o deferimento do processamento da Recuperação Judicial (art. 6º, §4º, da Lei nº. 11.101/2005) e determinado o seu prosseguimento; foi indeferido o pedido de reconhecimento de responsabilidade solidária da empresa Verde Transportes Ltda. (sucessora da linha de transporte da empresa recuperanda), por ser competência do Juízo Universal da Recuperação Judicial.

O Tribunal de Justiça do Mato Grosso, por meio de julgamento de agravo de instrumento, determinou a inclusão da empresa Verde Transportes LTDA nos autos, para que a questão da sucessão empresarial fosse examinada com maior profundidade, na data de 19/04/2018.

Prolatada a sentença, ora recorrida o juízo do feito em fundamentos do decisum, entendeu que diante da impossibilidade de inclusão da adquirente (sucessora) como devedora solidária neste momento processual, excluiu da empresa VERDE TRANSPORTES LTDA do polo dos autos. Neste ponto recorreu a exequente requerendo a modificação do decisum a fim de manter a inclusão da empresa sucessora da recuperanda no polo passivo da ação.

Com a interposição do recurso, a parte requerente arguiu fazer jus ao recebimento das benesses da Justiça Gratuita. Desta forma passo a analisar primeiramente o pedido.

Como é cediço, diante da vigência da Lei 13.105/15 (Código de Processo Civil) basta a simples afirmação de pobreza para que a gratuidade judiciária seja concedida, há, porém, a necessidade de comprovação da insuficiência de recursos, tendo o Juiz o poder dever de investigar a real necessidade da parte, podendo indeferi-lo se houver elementos nos autos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão, como já decidiu a Jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ACOLHIMENTO TÁCITO DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não é possível o deferimento tácito do benefício da assistência judiciária gratuita. Desse modo, até o expresso acolhimento do pedido, não está a parte exonerada do recolhimento do preparo. Precedentes. 2. Em razão do óbice representado pela Súmula 7 do STJ, não é possível rever o entendimento firmado pelo acórdão impugnado quanto aos critérios utilizados para a realização do cálculo apresentado. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no AREsp 810.332/SP, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Segunda Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 05/05/2016). (grifei).

Assim a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita pressupõe declaração da parte de que não pode custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família (Lei nº1.060/50, art. 4º, caput).

A declaração de insuficiência econômica possui presunção iuris tantum de veracidade e deve prevalecer, caso não existam razões para o indeferimento (Lei nº 1.060/50, art. 5º, caput).

Assim em análise detida dos documentos e fatos dos autos não vislumbro elementos capazes de desconstituir a carência financeira declarada pela requerida, com certidões negativas de registros de imóveis e automóveis, além de declaração de ausência de operação de atividade econômica dos últimos 3 anos, desta forma, ao caso, mesmo se fosse o da dúvida de pobreza, deve concorrer ao acesso à Justiça (CF, art. 5º, XXXV).

Nessa vertente, adoto o julgado do TJES:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - AUSÊNCIA DE CAPACIDADE FINANCEIRA - CAPACIDADE ECONÔMICA - COMPROVAÇAO - ALEGAÇÕES DA PARTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Na esteira do posicionamento deste Tribunal, havendo a parte se manifestado pela existência de incapacidade financeira face as custas do processo, estando as demais questões processuais em ordem, deve ser deferido o benefício da assistência judiciária gratuita, instituída pela Lei 1.060/50 sob o manto do acesso à justiça, conforme estipulado na Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV. 2) Recurso conhecido e provido.” (RAI nº 14089000674, Relator: Des. Josenilder Varejão Tavares, j.25.03.2009).

Assim, sob a ótica da nova legislação processual, formulado o pedido de gratuidade judiciária, o julgador poderá indeferi-lo se houver elementos nos autos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão (art. 99, § 2ª, CPC/15).

Sobre o pedido de justiça gratuita, o artigo 98 do CPC/15 dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”.

Todavia, ao apreciar o pedido de assistência judiciária, o juiz não está vinculado à alegação da parte, cabendo-lhe indeferir o requerimento quando se deparar com fatos que demonstrem a capacidade financeira do jurisdicionado.

No caso sub judice, diante das certidões negativas de bens móveis e automóveis da apelante e da declaração de não se encontrar em condições financeiras, evidenciam-se que, de fato, o pedido prospera, visto que há elementos aptos a demonstrar a necessidade.

Corroborando o caso dos autos, o seguinte julgado:

AÇÃO DE DESPEJO. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. Confere-se justiça gratuita, que se refere exclusivamente à isenção das despesas processuais, quando do suporte fático-jurídico contido nos autos, restar caracterizada a insuficiência de recursos da parte que a requerer. (TJ-SC - AI: 284573 SC 2010.028457-3, Relator: Sônia Maria Schmitz, Data de Julgamento: 20/06/2011, Quinta Câmara de Direito Civil, Data de Publicação: Agravo de Instrumento n. , de Rio Negrinho).

Diante do exposto, defiro o pedido de Justiça Gratuita, a conceder a recorrente os benefícios da AGJ, nos termos do disposto no art. 98 do Código de Processo Civil e das disposições contidas na Lei Federal n. 1.060/50.

DO MÉRITO.

Pois, bem satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso.

Pelo processamento da presente ação de execução fundada em titulo executivo judicial, entendo que uma vez reconhecido que o crédito objeto da ação executiva foi incluído no plano da recuperação judicial da devedora, executada, de acordo com o disposto no art. 49 da Lei nº 11.101/05, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, com exceção daqueles expressamente mencionados nos parágrafos 3º e 4º do citado dispositivo legal.

Nesta toada, comprovado que o plano de recuperação foi devidamente homologado pelo Juízo competente para tanto, o art. 59 da Lei nº 11.101/05 estabelece que o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, obrigando não só o devedor, mas também os credores a ele sujeitos.

Com a novação, que é forma especial de extinção da obrigação, a dívida anterior se extingue, sendo substituída pela nova, conforme dispõe o art. 360 do Código Civil.

Destarte, a solução adotada pelo legislador foi sacramentada pelo §1º do art. 59, segundo o qual a decisão judicial que concede a recuperação judicial constitui título executivo judicial. Dessarte, formado o título executivo judicial em decorrência da concessão da recuperação judicial, incumbe ao credor aguardar o cumprimento do plano, por meio do qual ocorreu a novação de seu crédito.

Como a execução foi ajuizada tão somente contra os devedores e havendo a novação, nos termos acima, o título que embasa a ação de execução correlata não mais existe, ainda que sob condição resolutiva, de modo que a extinção é de rigor, sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto (artigos 485, VI e 493 ambos do CPC.), ante a novação da dívida com a homologação do plano de recuperação. A extinção pela perda de interesse (objeto) não decorreu de qualquer irregularidade no crédito mas pela posterior homologação do plano de recuperação judicial e consequente novação da dívida.

Contudo, antes do juízo da causa extinguir o feito de execução da sentença condenatória, a parte exequente suscitou a solidariedade da empresa VERDE TRANSPORTES LTDA às obrigações executadas com sua inclusão no polo passivo da ação, por ser sucessora da empresa BARRATTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA-ME. A toda evidência dos autos por suas provas e fatos, consubstanciadas pelo exequente, vejo haver razão em suas insurgências recursais da devida inclusão da empresa VERDE TRANSPORTES LTDA, por ter notadamente ter sucedido e incorporado a empresa recuperanda - BARRATTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA-ME.

Reputo como acertada a decisão da c. 2ª Câmara Cível no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento 1009224-69.2017.8.11.0000 que manteve a inclusão da empresa VERDE TRASNPORTE LTDA no polo passivo da execução.

Isto porque, de fato, RECONHEÇO A EXISTÊNCIA DE SUCESSÃO EMPRESARIAL pela VERDE TRANSPORTES LTDA, ao adquirir o ponto e estabelecimento empresarial da sucedida/recuperanda, além de seus ônibus e linhas de transporte, tudo bem divulgado em mídia local, com inclusive notícia da incorporação dos empregados da empresa sucedida. Circunstâncias que evidenciam a confusão entre as empresas.

Na verdade, a esse primeiro evento de sucessão empresarial provavelmente não corresponde nenhum instrumento escrito de trespasse. Pois em meio a presente execução, tentou a executada BARRATUR disfarçar esse negócio jurídico de alienação de estabelecimento empresarial como se fosse venda natural dos “serviços”, não mais prestados pela original, assim, o que formalmente se procurou traduzir por um negócio jurídico não trasladador da titularidade é, em sua verdadeira essência jurídica, um trespasse.

Desta forma, vejo que a sucessão empresarial ocorreu na incorporação da BARRATTUR TRANSPORTES pela VERDE TRANSPORTES. Em razão do disposto no art. 227 da Lei n. 6.404/76 (LSA) esta última, na condição de incorporadora, se tornou a sucessora universal das obrigações da incorporada BARRATUR. Deste modo, como uma das consequências da incorporação, pode-se considerar que a VERDE TRANSPORTES 'adquiriu' os estabelecimentos empresariais da executada, onde continuou a explorar a mesma atividade econômica. De consequência a adquirente (sucessora) se tornou a devedora principal da exequente, sob condição solidária.

Neste importe encontro referência ao entendimento, a que me filio, esposado em julgamento de Recurso especial nº 1978261 – SP, sob a Relatoria do Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, sob a ementa:

RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REDIRECIONAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DEVEDOR ORIGINÁRIO. FALÊNCIA. VIS ATTRACTIVA. EFEITOS LIMITADOS. PATRIMÔNIO DA MASSA FALIDA. CONSTRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. JUÍZO FALIMENTAR. INCOMPETÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. SUCESSÃO EMPRESARIAL E POSTERIOR DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NOVOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MEMÓRIA DE CÁLCULO ATUALIZAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE. (...); 3. A previsão de competência absoluta do juízo falimentar resulta da necessidade de se preservar o patrimônio da massa falida com vistas à satisfação dos interesses dos credores, observada a ordem legalmente prevista, e a garantir a par conditio creditorum. 4. O redirecionamento da execução contra os sucessores da devedora origin ária, que não são insolventes, somado à absoluta inexistência de atos que possam comprometer o patrimônio da massa falida, é suficiente para afastar a competência do juízo falimentar.

Destarte, a exequente R VIEIRA ROCHA – ME, portanto, é credora da VERDE TRANSPORTES, em razão dos arts. 1.146 do CC e 227 da LSA.

O art. 1.146 do Código Civil assim dispõe: “O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento.”

Ademais, a caracterização de sucessão empresarial "prescinde de formalização, porquanto é possível a sua presunção quando presentes elementos que indiquem a aquisição do fundo de comércio e o prosseguimento na exploração da mesma atividade econômica, no mesmo endereço, com o mesmo objeto social, atingindo, inclusive, a mesma clientela já consolidada pela empresa sucedida" (TJDF, Agravo de Instrumento n. 982162, 20160020317420, rel. De. José Divino, j. 16 -11- 2016).

A propósito, colhe-se da jurisprudência da Corte Superior a respeito do tema: "Havendo continuidade na exploração de mesma atividade comercial no local em que atuava a empresa sucedida, há presunção de que houve a aquisição do fundo de comércio pela empresa sucessora, com a transferência do ponto comercial". (Agravo de Instrumento n. 2012.052906-4, de Joinville; Relator: Des. Subst. Altamiro de Oliveira; Data: 05/03/2013). "Evidenciada nos autos a sucessão empresarial, responde a pessoa jurídica sucessora pelos débitos contraídos pela sucedida, estando aquela legitimada a figurar no pólo passivo da demanda executiva". (Apelação Cível n. 2010.087421-7, de Santa Rosa do Sul; Relator: Des. Robson Luz Varella; Data: 06/06/2011). (Apelação Cível n. 2010.076083-9, de Cunha Porã, rel. Des. Paulo Ricardo Bruschi, Câmara Especial Regional de Chapecó, j. 31-03-2014).

Ressalto que é esse o entendimento jurisprudencial prevalente que o reconhecimento de sucessão empresarial pode ser feito também por meio de indícios, não sendo necessário a prova cabal de tal ocorrência, mesmo porque sabe-se que é de conhecimento comum que sucessões empresariais também acontecem sub-repticiamente, usualmente para o fim de a sociedade empresária sucedida se eximir de responsabilidades civis, administrativas ou tributárias.

Por esta razão, evidenciado que a empresa sucessora é solvente, não há que se falar em execução concursal, podendo a exequente promover a execução individual de seu crédito.

Ademais, a homologação do plano de recuperação da BARRATTUR TRANSPORTES não afeta o prosseguimento desta execução em face a sua empresa sucessora, nem leva à atração deste feito ao juízo falimentar. Afinal, a recorrente/exequente, como titular de um crédito com diversos devedores solidários pode, nos termos do art. 275 do Código Civil, escolher qualquer uma delas para buscar a satisfação de seu direito.

Devendo dessa forma seguir a execução individual haja vista essa sucessora/executada não está insolvente nem é falida.

Dito isso, sobreleva o fato que a sucessão objeto da execução não é questão a ser decidida no âmbito do juízo falimentar da BARRATTUR TRANSPORTES, porque a previsão de competência absoluta do juízo falimentar resulta da necessidade de preservação do patrimônio da massa falida com vistas à satisfação dos interesses dos credores, observada a ordem legalmente prevista, e a garantir a par conditio creditorum.

No âmbito doutrinário, Daniel Carnio Costa e Alexandre Nasser de Mello ensinam: "(...) na busca da garantia do direito dos credores, instituiu-se o juízo universal da falência, que tem preferência contra qualquer outro juízo e exerce inevitável vis attractiva, que altera substancialmente as regras ordinárias de fixação de competência na jurisdição brasileira.

Verifica-se então, que o juízo universal tem a finalidade de proteger os ativos da massa falida tanto quanto possível." (Comentários à lei de recuperação de empresas e falência, Curitiba: Juruá, 2021, pág. 209).

Por tal razão, entendo não agiu acertadamente a decisão a quo ao ponto de excluir a empresa VERDE TRANSPORTES do polo passivo da ação, por entender na faculdade de escolher a competência do juízo falimentar da recuperação judicial, a análise e extensão da alienação a fim de se comprovar ou não a arguida sucessão empresarial. Isto porque o juízo falimentar nesse caso é incompetente a questão.

Deve se ter em mente que a sucessão, objeto do recurso em execução, não é questão a ser decidida no âmbito do juízo falimentar da empresa recuperanda, porque o direcionamento da execução contra a sucessora da devedora originária, que não é insolvente, somado à absoluta inexistência de atos que possam comprometer o patrimônio da massa falida, é o quanto basta para afastar a competência do juízo falimentar.

Portanto, a recuperação judicial, por via de regra atingir somente a sociedade empresária recuperanda, não afetando coobrigados, fiadores, obrigados de regresso, ou sociedade tidas como sucessoras da recuperanda e seus sócios, deve a empresa VERDE TRANSPORTES LTDA. ser mantida no pólo passivo do Cumprimento de Sentença, junto ao juízo competente da presente execução.

Tecidas tais ponderações, a manutenção do reconhecimento da sucessão empresarial é medida que se impõe.

Pelo exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para em reforma a sentença de primeiro grau, reconhecer a sucessão empresarial da empresa BARRATTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA-ME pela empresa VERDE TRANSPORTES LTDA. devendo ser mantida sua inclusão no polo passivo da ação, na condição solidária, e de consequência manter a presente execução de sentença.

Deixo de ser aplicada a norma prevista no §11 do art. 85 do CPC, porquanto não houve condenação ao pagamento de honorários no Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023